Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE RECOLHIMENTO. PRAZO CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO. NOVA APRESENTAÇÃO DE GUIA DESCONEXA COM O FEITO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DESERÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DO COMPROVANTE CORRETO JUNTO COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de analisar a alegação de que o preparo recursal foi recolhido dentro do prazo para a interposição do recurso.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi expresso ao verificar a existência do recolhimento do preparo. Todavia, a questão central do caso refere-se à ausência do comprovante de recolhimento e à continuidade do erro por parte do recorrente.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.